Tribunal: CARF
Processo: 10830.722806/2013-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS EDUARDO AVILA CABRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-16

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10830.722806/2013-66
ACÓRDÃO
2002-009.029 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TECIDOS FIAMA LIMITADA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/07/2011 a 30/09/2011
NÃO CONHECIMENTO. RENÚNCIA À INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA.
CONCOMITÂNCIA COM DEMANDA JUDICIAL. SÚMULA CARF No 1.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou
depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo
administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de
julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial.
AÇÃO JUDICIAL. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. I
A suspensão da exigibilidade do crédito (art. 151 do CTN) não impede o
Fisco de proceder ao lançamento eis que esta é atividade vinculada e
obrigatória (art. 142 do CTN) e visa impedir a ocorrência da decadência.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário, por concomitância.

Assinado Digitalmente
CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL – Relator

Assinado Digitalmente
Fl. 169
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.029 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.722806/2013-66
2
MARCELO DE SOUSA SÁTELES – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros João Mauricio Vital, André
Barros de Moura, Ricardo Chiavegatto de Lima, Carlos Eduardo Ávila Cabral, Henrique Perlatto
Moura e Marcelo de Sousa Sáteles (Presidente).

RELATÓRIO
Tem-se na origem Autos de infração lavrados contra o sujeito passivo em epígrafe,
cujos créditos tributários são os descritos a seguir:
a. AI DEBCAD 51.030.295-5 que se refere glosa das compensações
efetuadas indevidamente no período 07/2011 a 09/2011, referente a
contribuições apuradas e recolhidas, que incidiram sobre as
remunerações pagas a título de 1/3 de férias, do período de 01/2006 a
02/2009.
O Relatório Fiscal (fls. 05/13) informa que o contribuinte é detentor de Mandado de
Segurança (n° 2009.61.05.002571-9/SP), concedido com liminar, que lhe dá o direito a não se
sujeitar à contribuição previdenciária patronal sobre algumas verbas pagas a seus empregados,
entre elas o terço constitucional de férias.
No entanto ressalta que (fl. 7):
18. O que se consignou, portanto, é que embora a fiscalizada, a partir de março de
2009 estivesse judicialmente amparada por uma liminar, que lhe reconhecia o
direito líquido e certo de não se sujeitar à contribuição previdenciária patronal
sobre as verbas pagas aos seus empregados a título de 1/3 constitucional de
férias, recolheu essas contribuições tempestivamente, no período de 03/2009 a
06/2011. No entanto, a partir de julho de 2011, a fiscalizada passou a compensar
esses valores acrescidos de juros.
19. Porém, os valores das contribuições recolhidas sobre a verba de 1/3 de férias,
do período de 01/2006 a 02/2009, portanto anteriores ao ajuizamento da ação,
também foram incluídos, indevidamente, nas compensações efetuadas em julho,
agosto e setembro de 2011, pois a fiscalizada não lograva de amparo judicial para
fazê-lo.
Informa ainda o Relatório Fiscal que, sobre os valores apurados, houve a aplicação
de multa.
A DRJ, ao apreciar a impugnação, julgou-a totalmente improcedente, emitindo a
seguinte decisão:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Fl. 170
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.029 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.722806/2013-66
3
Período de apuração: 01/07/2011 a 30/09/2011
COMPENSAÇÃO. GLOSA.
Serão glosados pelo Fisco os valores compensados indevidamente pelo sujeito
passivo.
SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO.
Entende-se por salário de contribuição a totalidade de toda e qualquer verba
paga, creditada ou juridicamente devida ao empregado, ressalvadas aquelas que a
própria lei excluir do campo de incidência.
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
A teor do inciso III do artigo 151 do CTN, as reclamações e os recursos suspendem
a exigibilidade do crédito tributário, nos termos das leis reguladoras do processo
tributário administrativo.
15 PRIMEIROS DIAS DE AFASTAMENTO POR DOENÇA OU ACIDENTE. ADICIONAL
DE UM TERÇO SOBRE FÉRIAS NORMAIS. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO.
Os valores referentes aos 15 primeiros dias de afastamento do segurado doente
ou acidentado, bem como aqueles recebidos a título de adicional de férias,
integram o salário de contribuição (base de cálculo) por possuírem natureza
salarial.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Apesar de constar no relatório fiscal a informação sobre a existência de mandado
de segurança discutindo a matéria, a DRJ entendeu, diferentemente do caso dos autos no
10830.722805/2013-11, que por uma questão temporal a medida judicial não interferiria no caso.
Eis passagem do voto condutor (fls. 130 e 131):
O contribuinte possui Mandado de Segurança (no 2009.61.05.002571-9/SP)
deferido parcialmente, com pedido liminar, concedo-lhe o direito a não se sujeitar
à contribuição previdenciária patronal sobre algumas verbas pagas aos seus
empregados, entre elas o terço constitucional de férias. Ocorre que tal amparo
judicial se deu a partir de 04/03/2009, portanto, em momento posterior às
competências da origem do crédito que foi utilizado na compensação dos débitos
das competências de 07/2011 a 09/2011.
Dessa forma, para o período 01/2006 a 02/2009, a remuneração paga a título de
adicional de férias (1/3 constitucional) segue as regras primárias, que é a
tributação de toda e qualquer verba paga, creditada ou juridicamente devida ao
empregado, ressalvadas aquelas que a própria lei excluir do campo de incidência.
Insatisfeito, apresentou recurso voluntário em que sustenta o seguinte:
a) Pugna pela suspensão da exigibilidade do crédito tributário em razão do
oferecimento de impugnação e recurso voluntário;
Fl. 171
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.029 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.722806/2013-66
4
b) No mérito, entende que seu direito a compensação estaria sendo violado;
c) Também no mérito, quanto a matéria de fundo, qual seja a incidência ou não de
contribuição de determinadas verbas, sustenta as mesmas razões que estão
sendo debatidas na esfera judicial;
d) Alega que não há causas impeditivas ou suspensivas para a realização da
compensação; e
e) Defende a aplicação do prazo decenal para compensação, na medida em que,
de acordo com o entendimento firmado pelas cortes superiores, o prazo de 5
anos previsto na Lei Complementar no 118/05, somente seria aplicado a partir
de 09/06/2005;
f) Afirma que o STJ, por meio do REsp no 1.322.945, analisado sob a sistemática
dos recursos repetitivos, teria pacificado a questão de fundo e que tal decisão
deve ser obrigatoriamente seguida pelo CARF.
Ao final requer o provimento do recurso no sentido de anular os DEBCADs
51.030.295-5.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL, Relator
Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. No que pese o preenchimento dos requisitos, o recurso não há
de ser conhecido. Eis as razões.
O litígio recai sobre validade de auto de infração que possui como matéria de fundo
o lançamento de contribuições previdenciárias incidentes sobre remuneração paga a título de
terço constitucional de férias.
Concomitância.
Noticia, tanto o relatório fiscal quanto o próprio contribuinte, que há pendente de
finalização, com trânsito em julgado, mandado de segurança aforado pelo recorrente com a
finalidade de ser reconhecida a não sujeição à incidência de contribuições previdenciárias sobre
parcelas pagas a seus empregados à título de 15 (quinze) dias iniciais de afastamento do
empregado por auxílio-doença ou auxílio-acidente e a título de 1/3 constitucional de férias.
Fl. 172
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.029 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.722806/2013-66
5
De acordo com os autos, a informação mais recente sobre o andamento do
mandado de segurança é o de que se encontra sobrestado, aguardando decisão definitiva do STJ
e/ou do STF em sede de recursos representativos da controvérsia.
Diante das razões expostas no recurso voluntário, um esclarecimento adicional se
faz necessário. Como dito no relatório, o recorrente sustenta que o MS pleiteia a suspensão da
exigibilidade do crédito e o direito à compensação. Quer fazer crer que a medida judicial teria
apenas a finalidade de suspender a exigibilidade do crédito.
Ocorre que, na verdade, o contribuinte almeja o reconhecimento judicial de não
incidência de contribuições previdenciárias sobre verbas pagas a título de 15 (quinze) dias iniciais
de afastamento do empregado por auxílio-doença ou auxílio-acidente e a título de 1/3
constitucional de férias, requerendo inclusive o reconhecimento do direito à compensação pelo
prazo de 10 anos. Ou seja, não está apenas pleiteando que o poder judiciário impeça de realizar o
lançamento de contribuições de determinado período.
Assim, a partir de tais informações, observa-se que o objetivo da ação judicial
ajuizada pelo contribuinte é a verba discutida no presente processo, o que atrai a incidência da
súmula CARF no 1.
Súmula CARF no 1.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo
de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo
cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria
distinta da constante do processo judicial. (Vinculante, conforme Portaria ME no
12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Inegável, pois a ocorrência de concomitância entre as esferas administrativa e
judicial, o que implica a impossibilidade de conhecimento da discussão pela esfera administrativa,
inclusive de toda a matéria de fundo aduzida no recurso voluntário.
Impossibilidade de lançamento de créditos suspensos judicialmente.
Quanto ao lançamento realizado, mesmo havendo ordem judicial suspendendo a
exigibilidade do crédito tributário, de ver o que determina a súmula CARF no 48.
Súmula CARF no 48.
A suspensão da exigibilidade do crédito tributário por força de medida judicial não
impede a lavratura de auto de infração. (Vinculante, conforme Portaria MF no
277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Além de não haver impedimento para realizar o lançamento, há dever da
administração, por força do que determina o art. 142 do CTN, em verificar a ocorrência do fato
gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do
Fl. 173
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.029 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.722806/2013-66
6
tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade
cabível.
Legal e válida a conduta da autoridade lançadora.
Violação do direito à compensação Ausência de causas impeditivas e suspensivas
que impeçam a compensação.
Estabelece o art. 170-A do CTN o seguinte:
É vedada a compensação mediante o aproveitamento de tributo, objeto de
contestação judicial pelo sujeito passivo, antes do trânsito em julgado da respectiva decisão
judicial.
No caso dos autos, como bem afirmado pelo próprio contribuinte, existe uma
medida judicial pleiteando o reconhecimento do direito de compensar créditos tributários pagos
indevidamente. Tal medida judicial, favorável ao recorrente, como consta dos autos, ainda não
transitou em julgado, o que impede a realização da compensação.
Ademais, a partir do momento em que o contribuinte promoveu medida judicial
pleiteando a ilegalidade de determinada incidência tributária e o consequente reconhecimento de
direito à compensação, transferiu toda a análise de viabilidade para o Poder Judiciário,
renunciando à possibilidade do reconhecimento do crédito perante a esfera administrativa.
Aplicabilidade obrigatória de precedente do STJ – REsp no 1.322.945.
Afirma o recorrente que o precedente do STJ acima referido reconheceu que seria
indevida cobrança de contribuições previdenciárias referentes a verbas indenizatória, o que
incluiria o terço constitucional de férias. E que o recurso especial apresenta, nos termos do art.
543-C do CPC, a condição de recurso repetitivo.
No entanto, consultando o sítio eletrônico do STJ, verifica-se que Tema Repetitivo
no 479, em que se discute exatamente a incidência de contribuição previdenciária sobre os valores
pagos a título de terço constitucional de férias, base dos lançamentos, encontra-se com a situação
definida como sobrestado, ou seja, sem conclusão definitiva com trânsito em julgado.
Assim, não há como aplicar o precedente invocado pelo recorrente.
Conclusão.
Por todo o exposto, voto por não conhecer do Recurso Voluntário por
concomitância

Assinado Digitalmente
CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL

Fl. 174
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.029 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.722806/2013-66
7

Fl. 175
DF CARF MF
Original